Tribunal: TJDFT
Processo: 0721253-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PLANO DE SAÚDE. RESTABELECIMENTO DO CONTRATO. TRATAMENTO EM CURSO. ASTREINTES.
1. Segundo entendimento firmado pelo STJ em sede de recurso repetitivo: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida” (Tema 1082 do STJ).
2. A finalidade da multa cominatória (astreinte) reside em conduzir a parte ao cumprimento da determinação judicial. Sua redução imediata, ainda na fase inicial do processo, pode esvaziar a função buscada pelo Legislador com aludido instrumento processual.
2. Segundo orientação do c. STJ, “é possível que o magistrado, a qualquer tempo, e mesmo de ofício, revise o valor desproporcional das astreintes”. (Corte Especial. EAREsp 650.536/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 07/04/2021).
3. Recurso conhecido e não provido.